Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001213-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL BATISTA SILVA - CPF: 709.160.801-10 (APELANTE), ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 356.585.588-67 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO VEICULAR. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Manoel Batista Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Revisional de Contrato movida em face de Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a devolução da tarifa de registro de contrato, na forma simples.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se a cobrança da tarifa de cadastro é abusiva;
(ii) se a restituição da tarifa de registro deve ocorrer de forma simples ou em dobro;
(iii) se cabe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

III. Razões de decidir
3. A tarifa de cadastro encontra respaldo na Resolução CMN no 3.919/2010 e na Súmula 566 do STJ, sendo válida sua pactuação no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não abusiva. No caso, o valor cobrado (R$ 1.100,00) não se revela excessivo.
4. A cobrança da tarifa de registro de contrato, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, configura cobrança indevida, justificando a restituição ao consumidor.
5. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, salvo engano justificável. A Corte Especial do STJ, nos EAREsp 676.608/RS, firmou que a repetição independe da demonstração de culpa ou má-fé do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva.
6. A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida pelo juízo de origem, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação parcialmente provido, para determinar a restituição da tarifa de registro de contrato em dobro.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança da tarifa de cadastro nos contratos bancários firmados após a Resolução CMN no 3.518/2007 é válida, desde que realizada no início do relacionamento e em valor razoável.
2. A restituição da tarifa de registro de contrato deve ocorrer em dobro quando não demonstrada a contraprestação do serviço e não configurada hipótese de engano justificável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III e VIII; 42, p.u.; Resolução CMN no 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 566; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Manoel Batista Silva, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
, ajuizada em face de Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial, determinado a devolução dos valores cobrados a título de “registro de contrato”, no valor de R$316,00 (trezentos e dezesseis reais), na forma simples, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, desde a citação.

O apelante alega que a tarifa de cadastro cobrada pela instituição financeira é abusiva, pois não foi devidamente informada no contrato e nem justificada de maneira clara e transparente, violando o disposto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro é devida quando há cobrança indevida, salvo hipótese de erro justificável, o que não se verifica no presente caso.

Defende que a sentença deve ser reformada quanto a inversão do ônus da prova, pois se trata de medida garantida pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando se trata de uma relação de consumo na qual o consumidor se encontra em manifesta posição de vulnerabilidade.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, para que seja reconhecida a abusividade da tarifa de cadastro, o direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a inversão do ônus da prova em seu favor.

O Recorrido apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do Apelo (id. 267509899).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Manoel Batista Silva insurge-se contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
, ajuizada em face de Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial,

Extrai-se dos autos que, Manoel Batista Silva ajuizou a sobredita ação em face da instituição financeira Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A, visando a revisão das cláusulas de um contrato de

financiamento (Cédula de Crédito Bancário - CCB) firmado entre as partes, para a aquisição de um veículo GM Chevrolet S10 Blazer Advant, no valor total de R$32.481,38 (trinta e dois mil e quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos), em 60 parcelas de R$1.315,27 (mil e trezentos e quinze reais e vinte e sete centavos), com juros remuneratórios de 3,55% ao mês e 51,99% ao ano.

Relatou que as tarifas de cadastro e de registro de contrato, não são devidas porque não houve provas da contraprestação referente a tais despesas.

Diante disso, pleiteou a readequação da taxa de juros e reconhecimento das tarifas cobradas indevidamente, com o consequente ressarcimento em dobro, no valor total de R$29.256,00 (vinte e nove mil e duzentos e cinquenta e seis reais).

A instituição financeira apresentou contestação, negando a abusividade das taxas e encargos e argumentando que o contrato foi firmado dentro dos padrões do mercado e conforme a legalidade vigente.

O juízo de primeiro grau, acolheu, em parte a pretensão autoral, determinando a restituição da tarifa de registro do contrato, mas manteve a legalidade dos juros remuneratórios e demais encargos contratuais

Inconformado, o Recorrente argui equívoco da sentença recorrida por (1) não excluir a cobrança da tarifa de cadastro, no valor de R$ 1.100,00; (2) não reconhecer a restituição em dobro do valor pago indevidamente, com base na presunção de má fé e; (3) não determinar a inversão do ônus da prova.

Importa anotar que no caso em exame incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se o Enunciado Sumular do Superior Tribunal de Justiça no 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Logo, está-se diante da possibilidade de determinar a inversão do ônus da prova, conforme normativa supramencionada.

Com relação à alegação do Apelante, verifica-se que nada há que se deliberar, visto que a determinação de inversão do ônus da prova, foi deferida pelo juízo de origem, por ocasião do recebimento da inicial (id. 267509873 - Pág. 2).

No que concerne à cobrança de tarifa de cadastro, a 2a Seção do c. STJ, no julgamento do REsp n. 1251331-S, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira, ressalvada a análise da abusividade no caso concreto.

No mesmo sentido, o Verbete no 566 do STJ:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO

DE JUROS - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS NÃO ABUSIVOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA – TARIFA DE REGISTRO TARIFA DE CADASTRO – DEVIDOS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (Súmula n. 539 do STJ). “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 do STJ). É cabível a cobrança dos juros remuneratórios na inadimplência como encargo da mora desde que, contratualmente prevista a sua incidência, não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação. (REsp 1.058.114/RS)
A Súmula 566 do STJ prescreve que “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. A tarifa de registro de contrato, desde que expressamente convencionada, pode ser validamente cobrada do consumidor. Nesse sentido é a tese fixada pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP.
O entendimento do Superior Tribunal de justiça é no sentido de que a tarifa de avaliação somente representa encargo contratual legítimo se provada efetiva contratação e correlata prestação do serviço.(N.U 1034928-82.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024) (Destaquei)

Desse modo, correta a sentença recorrida que manteve a contratação da tarifa de cadastro, notadamente porque o valor cobrado não se revela abusivo (R$ 1.100,00) (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Fhtarco07F.asp%3Fidpai%3DTARBANVALMED)

Sendo assim, não se verifica a alegada abusividade com relação à tarifa de cadastro. Além disso, não cabe falar em recálculo do contrato de financiamento, por não se verificar a abusividade na cobrança da tarifa de cadastro.

No que concerne à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, de Relatoria do Ministro Og Fernandes, em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, dado que o recorrido não comprovou excludente, cabível a repetição em dobro.

Portanto, a sentença deve ser reformada quanto a este ponto, para que a restituição referente a cobrança da tarifa de registro de contrato, seja em dobro.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Recurso de Apelação Interposto por Manoel Batista Silva, somente para determinar que a restituição referente a cobrança da tarifa de registro de contrato ocorra em dobro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025